Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão, com o seguinte teor: “Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, o embargante alega contradição na decisão ao argumento de que o contrato firmado entre as partes prevê o vencimento antecipado do contrato e por isso não deveria constar os descontos remuneratórios referentes aos juros nas parcelas vincendas. Não assiste razão ao embargante. Isso porque, o valor financiado pela parte requerida é acrescido de juros remuneratórios exatamente porque a realização do seu pagamento se efetua durante o decorrer temporal. Por óbvio, se esse fator tempo for retirado, no caso em tela, por antecipação das parcelas decorrente da inadimplência, não se justifica a presença da incidência da cobrança dos juros remuneratórios futuros. O código de defesa do consumidor, em seu § 2o do art.52 assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Assim, está assegurada a exigência de planilha com a previsão do devido abatimento dos juros nas parcelas vincendas, não havendo, portanto, contradição a ser sanada. Observo, por oportuno, que na planilha de ID 51528145 - fl. 10/12, consta o montante do débito com o abatimento dos juros, qual seja, R$ 38.933,94 (Trinta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) valor esse que deve prevalecer como o da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Portanto, emende a inicial para: 1) Adequar o valor da causa a planilha demonstrativa de débitos (fl.10/12, ID 51528145) observando todas as parcelas vencidas e vincendas e o devido abatimento dos juros nas parcelas vincendas, adequando o valor da causa. 2) Complementar as custas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial para conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo i. Juízo a quo, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020.